Tribunal: TJSP
Processo: 1078641-49.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Administração
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE MANTEVE ANTERIOR INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA OU DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREPARO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ELIDIR ESSE ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. De rigor o desprovimento de agravo interno quando não articulados argumentos aptos a elidir o entendimento manifestado na decisão agravada.